Tribunal: TJSP
Processo: 1019117-74.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação monitória. Há competência preferencial e comum das Câmaras pertencentes às Subseções de Direito Privado II e III (11a a 38a) para o julgamento dos recursos interpostos em ações relativas à prestação de serviços regidas pelo Direito Privado, sendo irrelevante, para definição da competência, o fato de o contrato ter sido celebrado com condomínio edilício. Exegese do art. 5o, § 1o, da Resolução

Ementa:
Ação monitória. Há competência preferencial e comum das Câmaras pertencentes às Subseções de Direito Privado II e III (11a a 38a) para o julgamento dos recursos interpostos em ações relativas à prestação de serviços regidas pelo Direito Privado, sendo irrelevante, para definição da competência, o fato de o contrato ter sido celebrado com condomínio edilício. Exegese do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/13. Precedentes do Col. Grupo Especial da Seção de Direito Privado.

Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019117-74.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante CONDOMINIO RESIDENCIAL JUREMA II, é apelado RED
MULT SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Não conheceram, com determinação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019117-74.2017.8.26.0224 -Voto no 35007
2
Comarca: GUARULHOS – 8a VARA CÍVEL
Apelante: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JUREMA II
Apelado: RED MULT SERVIÇO TERCEIRIZADO LTDA. EPP
MM. Juiz Prolator: Artur Pessôa de Melo Morais
VOTO No 35.007
Ação monitória. Há competência preferencial e
comum
das
Câmaras
pertencentes
às
Subseções de Direito Privado II e III (11a a 38a)
para o julgamento dos recursos interpostos
em ações relativas à prestação de serviços
regidas
pelo
Direito
Privado,
sendo
irrelevante, para definição da competência, o
fato de o contrato ter sido celebrado com
condomínio edilício. Exegese do art. 5o, § 1o,
da Resolução no 623/13. Precedentes do Col.
Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
Recurso
não
conhecido.
Conflito
de
competência suscitado.
A r. sentença de fls. 139/144, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o réu ao
pagamento da quantia de R$ 76.500,00, corrigida monetariamente e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão
da sucumbência recíproca, determinou a repartição em igualdade das
custas de despesas processuais, arcando cada parte com os
honorários do advogado do ex adverso, fixados em 10% do valor da
condenação.
Opostos embargos de declaração pela requerente
(fls. 147/150), foram rejeitados (fls. 227/228).
Apela o réu (fls. 161/175). Em apertada síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019117-74.2017.8.26.0224 -Voto no 35007
3
alega que há litispendência, pois antes do ajuizamento desta demanda
a apelada já havia proposto outra ação, com mesma causa de pedir e
“pedido parecido” (processo no 1018498-47.2017.8.26.0224), o que
impõe a extinção do feito sem resolução do mérito. Sustenta que nada
deve à autora, pois a rescisão contratual se deu por sua culpa
exclusiva, ao não cumprir todas as obrigações previstas na avença,
fato a ela comunicado por meio de notificação enviada com 30 dias de
antecedência. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 236/247).
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória ajuizada pela apelada
contra o apelante, para haver o pagamento da quantia de R$
239.967,75, a título de multa por rescisão unilateral do “Contrato de
Prestação de Serviços de Segurança de Portaria, Zeladoria, Serviços
Gerais (auxiliar de limpeza) e Outras Avenças”.
O recurso foi livremente distribuído à 19a Câmara
de Direito Privado, à Des. CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (fl.
259), que dele não conheceu, por considerar que “a discussão travada
na lide diz respeito à prestação de serviços de contratados por
condomínio edilício”, o que atrairia a competência das Câmaras
integrantes da Subseção de Direito Privado III, nos termos do art. 5o,
inciso III, item III.1, Resolução no 623/13 (fls. 262/267).
Com a devida vênia, porém, não era caso de
redistribuição à Subseção de Direito Privado III.
Dispõe o art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/13, que
há competência comum das Subseções de Direito Privado II e III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019117-74.2017.8.26.0224 -Voto no 35007
4
compostas pela 11a a 38a Câmaras, para as ações relativas à prestação
de serviços regidas pelo Direito Privado.
Não atrai a competência das Câmaras integrantes
da Subseção de Direito Privado III o fato de o contrato de prestação de
serviços ter sido celebrado com condomínio edilício, pois essa condição
é irrelevante no contexto da demanda.
Registre-se que a lide não trata de cobrança de
despesas condominiais, anulação de assembleia, contestação de multa
por infração disciplinar ou qualquer outro assunto típico de condomínio.
Houve simples prestação de serviços, que circunstancialmente foram
tomados pelo condomínio, como poderiam ter sido por qualquer
empresa, sem que isso de qualquer maneira influenciasse na discussão
havida no processo.
Em casos análogos, o Col. Grupo Especial da
Seção de Direito Privado já decidiu:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança –
Prestação de serviços de vigilância e limpeza
ao condomínio
–
Competência
preferencial
das
Subseções Segunda e Terceira de Direito Privado –
Par. 1o do art. 5o da Resolução 623/2 013, TJ/SP –
Conflito de competência procedente para fixar a
competência da Câmara Suscitada.
(Conflito
de
Competência
no
0040793-54.2018.8.26.0000, Rel. Des. J.B. FRANCO
DE GODOI, j. 26.10.2018)
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊCIA
–
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. A competência se fixa pela causa de
pedir. Pleito de prestação de contas entre condomínio
e administradora do condomínio, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019117-74.2017.8.26.0224 -Voto no 35007
5
contrato de prestação de serviços firmado entre as
partes. Competência comum das Subseções de
Direito Privado 2 e 3 do Egrégio Tribunal de Justiça,
nos termos do art. 5o, §1o, da Resolução no 623/2013.
Prevenção da Colenda 38a Câmara. Conflito de
competência
conhecido,
reconhecendo-se
a
competência da Colenda Câmara suscitada ( 38a
Câmara de Direito Privado ).
(Conflito
de
Competência
no
0015138-80.2018.8.26.0000, Rel. Des. MARCONDES
D’ANGELO, j. 29.06.2018)
Assim,
sendo
comum
a
competência
das
Câmaras pertencentes às Subseções de Direito Privado II e III, deve
ser mantida a distribuição original à Col. 19a Câmara de Direito
Privado.
Ante o exposto, não conheço do recurso e suscito
conflito de competência, determinando a remessa dos autos ao Col.
Grupo Especial da Seção de Direito Privado, para julgamento.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator